Tribunal: TJMT
Processo: 0002185-60.2014.8.11.0059
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002185-60.2014.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AUGUSTINHO MAURICIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 047.411.411-28 (APELANTE), MARIA LUCIA VIANA SALES - CPF: 375.365.831-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Eduardo Augusto Kolcenti Silva (VÍTIMA), EDUARDO AUGUSTO KOLCENTI SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 047.411.891-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR [ART. 155, § 4°, I E IV, DO CP, E ART. 244-B DO ECA] – INSURGÊNCIA DA DEFESA –

ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR POR AUSÊNCIA DE INDUZIMENTO DO MENOR AO COMETIMENTO DO DELITO DE FURTO – IMPERTINÊNCIA – CRIME FORMAL –

PRESCINDIBILIDADE
DE DEMONSTRAÇÃO
DA EFETIVA PREDISPOSIÇÃO CORRUPTIVA
DO ADOLESCENTE – SÚMULA No 500
DO STJ – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DECOTE DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO –

INVIABILIDADE

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 148 DA LEP – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

– INSUBSISTÊNCIA –
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Considerando que o delito de corrupção de menor tem natureza formal (Súmula n.o 500 do STJ), bastando que o agente pratique crime em concurso com indivíduo comprovadamente menor de dezoito anos - sendo desnecessária, portanto, a prova de sua efetiva corrupção -, imprescindível, para o reconhecimento da conduta típica prevista no art. 244-B do ECA, tão somente a comprovação da menoridade do coenvolvido.

Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal, não cabendo à escolha da sanção.

Incumbe ao Juízo da Execução, após análise da condição de miserabilidade do Réu, apreciar os pedidos relacionados ao cumprimento da pena pecuniária, razão pela qual o pleito defensivo não comporta provimento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por AUGUSTINHO MAURÍCIO DA SILVA JÚNIOR contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da ação penal no 2185-60.2014.8.11.0059 (cód. 52542), condenou o recorrente nas sanções do art. 155, §1o e §4o, IV, do Código Penal e art. 244-B, da Lei no 8.069/90, em concurso formal (art. 70, do CP), a pena definitiva de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, substituído por

duas penas restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária de dois salários mínimos) e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor diário. (Id 124754261 – fls. 201 a 220)

Inconformado, pede a absolvição do apelante quanto ao crime descrito no art. 244-B, do ECA, ao argumento de ausência de provas suficientes a embasar o édito condenatório. Requer ainda,

a extirpação da pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, bem como, a isenção da prestação pecuniária, ao argumento de que o valor de 02 (dois) salários mínimos é muito elevado para quem é

“
pobre e inocente
” (Sic.) (Id 124754261 – fls. 241 a 245)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos e postulou pelo desprovimento do recurso. (Id. 124754261 – fls. 249 a 256)

Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça no Parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
na ementa assim sintetizada: (Id. 127467660)

“[...]O próprio apelante, Augustinho Maurício da Silva Junior, ao ser interrogado, confessou ter praticado os delitos descritos na exordial acusatória na companhia do adolescente Bruno, tendo, ainda, imputado a autoria da subtração do bem ao menor, afirmando que estavam andando pela rua quando avistaram a motocicleta, sendo que o menor teria pegado a moto e saído empurrando até a residência do apelante, visto que ele havia argumentado que não poderia deixar a moto na sua casa, pois seus pais iriam brigar.[...]

Portanto, as provas colhidas durante a persecutio criminis e as circunstâncias que envolvem o caso sub judice, evidenciam o crime descrito na exordial acusatória (corrupção de menores – art. 244-B do ECA), razão pela qual deve ser mantida a sentença neste tocante.[...]

Desse modo, não há que se falar em extirpação da pena restritiva de direitos, sendo que o que pode ocorrer é a adequação desta pena de acordo com as condições do apenado. Neste caso, a competência para decidir acerca desta adaptação é exclusivamente do Juízo da Execução, sendo a ele facultado proceder às adequações ou a modificações das penas alternativas fixadas, inclusive a pecuniária, se comprovada a incapacidade de arcar com o custo da pena imposta.[...]

Por fim, cumpre registrar, que a pena é uma contraprestação estatal pela violação de uma norma penal e que é o apenado quem deverá adequar sua vida de modo a possibilitar o cumprimento da pena, mas não pretender que a pena se adeque às suas necessidades. Não pode ser desconsiderado o viés repressivo e sancionatório e, como toda e qualquer pena, causa desconforto ao apenado.[...]”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia,
in verbis
: (124754261 – fls. 15 a 17)

“[...]No dia 26 de dezembro do ano de 2011, por volta das 15h0Omin, no estacionamento do Banco Bradesco, na Av. Betumarcos, Porto Alegre do Norte/MT, o denunciado AUGUSTINHO MAURICIO DA SILVA JUNIOR subtraiu para si coisa alheia móvel, durante o repouso noturno, e em concurso de pessoas, consistente em uma motocicleta Yamaha YBR 125, 2011, placa MPG 6501, pertencente à
Eduardo Augusto Kolcenti Silva
.

Segundo consta dos autos, no dia, hora e local acima mencionados, o denunciado andava pelas ruas desta cidade junto ao menor Bruno Alves de Oliveira, quando viu a motocicleta da vítima Eduardo Augusto Kolcenti Silva parada em frente à sua residência, ao que avaliaram como sendo um alvo fácil para ser furtado.

Em comunhão de esforços, subtraíram a motocicleta e o denunciado a levou consigo para sua casa, pois o menor Bruno não poderia levá-la, visto que sua família poderia desconfiar. Alguns dias depois, a vítima viu a sua motocicleta em uma oficina da cidade e constatou ser aquela que lhe pertencia, em especial pelo marcador da velocidade que estava improvisado com um palito de dente pintado de vermelho.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, oferece denúncia a Vossa Excelência em face de AUGUSTINHO MAURICIO DA SILVA JUNIOR com o incurso nas penas do art. 155,\SP,§4°, IV do Código Penal, protestando para que seja recebida e autuada a presente denúncia, citando-se o denunciado para apresentar defesa escrita, instalando-se o devido processo legal para, ao final, ser condenado as penas a ele imputadas, e a indenização mínima cabível, ouvindo-se, na instrução da ação, as testemunhas adiante arroladas.[...]”

Ante a ausência de preliminares, passo a análise do mérito do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME INCURSO NO ART. 244-B DA LEI 8069/90.

Aduz a defesa, que o apelante deve ser absolvido do delito capitulado no artigo 244-B da Lei 8069/90, pois não há provas de que Augustinho tenha induzido o menor Bruno ao cometimento do delito de furto.

Argumenta o apelante, que, em verdade, é o menor Bruno que possui extensa ficha criminal, fazer crer que o fato o exime das penas insculpidas no artigo 244-B do ECA.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece prosperar, tendo em vista que o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para embasar a condenação.

O policial civil GILSON DOS SANTOS E SILVA, que efetuou a prisão do recorrente e a apreensão da motocicleta furtada, assim relatou: (Relatório de mídia Digital)

“[...]Gilson: Chegou uma vítima (...) dizendo que tinha identificado a moto dele lá no moto peças Curió (...) a vítima nos afirmou que ele reconheceu a moto (...) no velocímetro dele tinha colocado um palito de dente (...) aí nós fomos até lá e encontramos o Dodinha dizendo que era ela que estava com a moto. Aí ele disse que tinha carregado a moto pra arrumar. Ai nós perguntamos quem era o proprietário da moto, ele falou que a moto era do Bruno (...)

Promotor: Você se recorda como chegaram no furto?

Gilson: A vítima que disse que a moto tinha sido furtada.

Promotor: A moto havia sido desmontada?

Gilson: Tinha. Tinha um motor um tanque. Que inclusive depois nós demorarmos uns dois ou três dias recuperou.

Promotor: Você lembra onde foi encontrado o tanque e o motor?

Gilson: Nos fundos da casa dele.[...]”

Nesse ponto, cabe recordar que o depoimento prestado por agente de segurança merece especial relevância quando não verificada qualquer razão plausível a justificar possível falso testemunho. Ademais, não haveria sentido se credenciar policiais para realizar a segurança pública e, depois, em juízo, retirar a credibilidade de seus depoimentos por terem desempenhado regularmente suas funções.

Sobre este tema, o e. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente disposto que:

“[...]A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019”).

E ainda, o teor do Enunciado Orientativo n.8 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Assim, o menor BRUNO ALVES DE OLIVEIRA, em sede policial, relatou que estava na companhia do réu [AUGUSTINHO], andando pelas ruas de Porto Alegre do Norte quando avistaram uma motocicleta em frente ao Ginásio dos Esportes, um YRB 125, de cor roxa. Segundo o menor, o acusado pegou a motocicleta e o mesmo foi quem pegou e empurrou o veículo. Afirmou ainda que eles desmontaram juntos a moto furtada e transferiram as peças para outra motocicleta.

Em Juízo, Bruno confirmou todas essas declarações,
in verbis
: (Relatório de mídia Digital)

“[...]Bruno: Tava eu e ele junto. Eu e ele que pegou a moto.

Promotor: E vocês pegaram a moto onde?

Bruno: Na casa de uma mulher em frente ao ginásio.

Promotor: E essa moto estava onde? Estava para fora da casa? Dentro da casa?

Bruno: Dentro da casa.

Promotor: Como vocês levaram ela? Arrastando?

Bruno: Isso.

Promotor: Que horas eram?

Bruno: Era noite. Acho que umas nove horas.

Promotor: E ai como que ficou? A moto ia ser sua e do Dodinha?

Bruno: Isso.

Promotor: Como que apreenderam ela?

Bruno: Tava com ele. Ele tava na oficina com ela. Quando prenderam a moto estava com ele.

Promotor: Vocês trocaram o motor dessa moto?

Bruno: Trocou.[...]”

As perguntas feitas pela defesa do recorrente, respondeu:

“[...]Defesa: Bruno, no dia dos fatos, de quem foi a ideia de subtrair a moto?

Bruno: De nós dois.

Defesa: Prévio acordo para subtrair?

Bruno: Isso.[...]”

Ademais, o próprio apelante, ao ser interrogado,
confessou ter praticado os delitos
na companhia do adolescente Bruno, tendo, ainda, imputado a autoria da subtração do bem ao menor, afirmou que estavam andando pela rua quando avistaram a motocicleta, oportunidade em que o menor teria pego a moto e saído empurrando até a residência do apelante, visto que ele havia argumentado que não poderia deixar a moto na sua casa, pois seus pais iriam brigar.

Transcrevo, as declarações em Juízo de Augustinho Mauricio da Silva Junior: (Relatório de mídia Digital)

“[...]JUIZ: Eu vou fazer algumas perguntas e o senhor responde se quiser, segundo consta da denúncia, no dia vinte e seis de dezembro, um dia depois do natal portanto, em dois mil e onze o senhor subtraiu para si uma moto Yamaha 125 pertencente a vitima Eduardo Augusto Silva nesse dia o senhor andava pelas ruas juntamente com o menor Bruno Alves de Oliveira quando viu a moto da vítima parado em frente a sua residência e ai percebeu que era uma moto fácil de ser furtada e subtraiu a motocicleta e levou para sua casa isso é verdade?

AUGUSTINHO:É;

JUIZ: é verdade?

AUGUSTINHO: É;

[...]

JUIZ: Conta ai para nós;

AUGUSTINHO: Nós tava andando mesmo na rua cedo (...) ai ele pegou a moto e foi empurrando e falou que não podia deixar na casa dele que o pai dele ia brigar e deixou lá em casa a moto

JUIZ: Mas como é que você ligou a moto?

AUGUSTINHO: Não, foi empurrando

JUIZ: empurrando a moto?

AUGUSTINHO:É;[...]”

A
mens legis
é no sentido de preservar os valores ético-morais do adolescente, o que se afronta quando maiores de idade praticam o crime em companhia de menores de idade, instigando assim o ingresso ou a permanência do menor de idade no mundo da criminalidade.

Cumpre destacar, que restando devidamente caracterizado que o crime foi praticado juntamente com adolescente é condição apta para caracterizar a prática delitiva, pois o crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (antigo artigo 1o da Lei 2.252/54), o qual possui natureza formal.

Em homenagem aos antigos doutrinadores, a respeito do tema, dispõe Magalhães Noronha sobre o artigo 1o da Lei 2252/54, que foi substituído pelo artigo 244-B do ECA, mas a lição permanece:

"[...]É visível que o objeto dessa lei foi prover de maior tutela os interesses do menor, coibindo a prática de delito, em que existe exploração sua, ou melhor, de infrações (crime ou contravenção), em que há intervenção de menor de dezoito anos. Em face dessa lei, quem pratica infração em companhia de menor, além das penas do crime ou da contravenção, cometerá também o delito do art. 1o.
Assim, por exemplo, quem furtar, juntamente com menor, não só incidirá nas penas do furto, mas também nas do referido dispositivo, há duas objetividades jurídicas violadas - a posse da coisa móvel e a preservação dos costumes do menor
(...)" (Direito Penal, vol. 3, 18a ed., 1986, p. 178).” (Negritou-se)

Ademais, tratando-se de crime formal, é desnecessária a comprovação de desvirtuamento do adolescente, visto que o delito se consuma tão somente com a prática de um crime com a participação de um menor de 18 (dezoito) anos.

Neste mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal Justiça previsto na Súmula 500:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. ”

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CRIME - ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II DO CP E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI No 8.069/90) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DOS TRÊS CORRÉUS. IRRESIGNAÇÃO COMUM - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO DO RÉU VICTOR E DO ADOLESCENTE CORROBORADA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E COM O LAUDO PERICIAL REALIZADO NOS APARELHOS CELULARES DOS AUTORES DO DELITO - DIÁLOGOS DOS INCULPADOS ENVOLVENDO O CRIME PRATICADO - NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA POR GUSTAVO E JEAN - INCONVINCENTE - TESTEMUNHAS POLICIAIS - CREDIBILIDADE - CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - CRIME FORMAL - PRÁTICA DE DELITO EM COMPANHIA DE UM ADOLESCENTE COMPROVADA - SÚMULA 500 DO STJ - CONCURSO FORMAL.RECURSO DO RÉU VICTOR GUILHERME DE OLIVEIRA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA - ART. 29, § 2o DO CP - INVIABILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A PRÉVIA INTENÇÃO DOS RÉUS DE PRATICAR O DELITO MEDIANTE O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA - PROPÓSITO DE “ASSUSTAR” O EMPREGADOR DE UM DOS RÉUS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - ART. 29, § 1o DO CP - INAPLICABILIDADE - PARTICIPAÇÃO RELEVANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA - PENA E REGIME FIXADOS NA SENTENÇA DE FORMA ESCORREITA. RECURSO DO RÉU GUSTAVO HENRIQUE DIAS LEITE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - DENÚNCIA QUE DESCREVE O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA PELOS INCREPADOS - ART. 61, II, G DO CP - MANUTENÇÃO - RÉU QUE, NA QUALIDADE DE COLABORADOR DA ESCOLA ALVO DO CRIME, TINHA CONHECIMENTO DO DIA DO PAGAMENTO E O LOCAL ONDE ERA GUARDADO O DINHEIRO - FORNECIMENTO DESSAS INFORMAÇÕES AOS DEMAIS CORRÉUS E AO ADOLESCENTE - ART. 62, I DO CP - PROVAS QUE INDICAM O RECORRENTE COMO IDEALIZADOR E ORGANIZADOR DA INFRAÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA DO RÉU. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (TJPR - 3a Câmara Criminal - 0019761- 52.2017.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Antônio Carlos Choma - J. 12 /04/2022)

Quanto ao argumento de que o menor teria uma extensa ficha criminal e que induziu o recorrente no cometimento do delito, não é possível extrair dos autos qualquer informação acerca de atos infracionais pretéritos praticados por Bruno.

Ademais, considerar inexistente o crime de corrupção de menores pelo simples fato de ter o adolescente ingressado na seara infracional equivale a qualificar como irrecuperável o caráter do inimputável, pois não pode ser mais corrompido em virtude da prática de atos infracionais.

Portanto, considerando que o r. decreto condenatório se lastreou em adequado exame das provas, é de imposição a manutenção da

condenação de Augustinho Maurício da Silva Júnior pelo crime do art. 244-B, do ECA.

DO PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

Requer a defesa o decote da pena restritiva de direito com o mesmo prazo estabelecido na pena privativa de liberdade, bem como,

a isenção do pagamento da prestação pecuniária, por se o apelante pobre na forma da lei.

Contudo, não assiste razão o recorrente.

É cediço, que ao ser efetuada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o Magistrado verifica o atendimento aos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal e se a pena atingirá sua função social, não sendo uma faculdade do condenado optar pela espécie de pena que lhe seja mais benéfica, ou a mais conveniente, em síntese, a individualização é atribuição do Magistrado.

Desse modo, não há que se falar em extirpação da pena restritiva de direitos, pois, a orientação do Col. STJ, é no sentido de ser vedado ao Juízo da execução alterar a natureza da pena alternativa fixada pelo Juízo de conhecimento, mas, tão somente, conforme artigo 148 da LEP, adequá-las a condição do apenado na forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, motivadamente: "
ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal
".

A propósito, dispõe a doutrina de Renato Marcão Curso de Execução Penal, 13a edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2015, p. 284-285:

“A dinâmica dos fatos sociais e de questões particulares determina modificações sensíveis na vida de cada um. Preocupado com tal realidade, e vislumbrando, ainda, melhor individualização da reprimenda, o legislador buscou regular na Lei de Execução Penal a possibilidade de modificação da forma de execução das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, possibilitando ao juiz, em qualquer fase da execução, de forma motivada, ajustar a forma de cumprimento de tais penas às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Necessário destacar, entretanto, que alterar a forma de cumprimento significa proceder a determinados ajustes na maneira de execução, e não modificar a prestação de serviços ou a limitação de fim de semana por outro tipo de pena. A alteração só será cabível havendo razões justificadas, devidamente demonstradas nos autos, e poderá ser requerida pelo próprio executado, por seu defensor e mesmo pelo representante do Ministério Público, a quem compete fiscalizar a execução e requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo (art. 67 c/c o art. 68, II, a, da LEP)”.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

"
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E 148 DA LEP. SUBSTITUIÇÃO DA ESPÉCIE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA No 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior de Justiça tem entendido que 'o Juiz das Execuções pode, dependendo das condições pessoais do acusado, alterar apenas a forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, porém, fica proibido de substituí-la por outra restritiva de direitos (...)' (AgRg no Ag 1.092.107/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 8/9/2009). Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no AREsp 743.284/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 27/10/2015)

Ademais, consigna ainda o Superior Tribunal de Justiça [STJ] não ser possível, mediante pedido do condenado que ainda não iniciou o cumprimento da pena, a reconversão da pena de prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária em pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime aberto, pois não há direito subjetivo do réu quanto à escolha da sanção alternativa ou da pena privativa de liberdade,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONCESSÃO DO INDULTO. DECRETO 8.940/2016. PACIENTE QUE CUMPRIA PENA SUBSTITUTIVA NA DATA LIMITE ESTABELECIDA PELA NORMA (25/12/2016). RECONVERSÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 181 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS E NO ARTIGO 44, § 4o, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A reconversão das penas restritivas de direitos em sanção privativa de liberdade, unicamente para fins de concessão do indulto, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, notadamente porque na data limite prevista no Decreto n. 8.940/2016, ou seja, em 25/12/2016, o paciente já havia dado início ao cumprimento da pena substitutiva. III - Por absoluta disposição literal do art. 1o do Decreto n. 8.940/2016, não é possível a concessão de indulto aos condenados à pena privativa de liberdade cujas sanções tenham sido substituídas por restritivas de direitos. IV - O Presidente da República no exercício do seu poder discricionário conferido constitucionalmente, optou por não contemplar os condenados à pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos com a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 8.940/2016, de forma que não há que se atribuir interpretação ampliativa. V - A conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade deve ocorrer nas hipóteses previstas no artigo 181 da Lei de Execuções Penais e no artigo 44, § 4o, do Código Penal, dentre as quais não se inclui a concessão de indulto. VI - "A reconversão da pena restritiva de direitos imposta na sentença condenatória em pena privativa de liberdade depende do advento dos requisitos legais (descumprimento das condições impostas pelo juiz da condenação), não cabendo ao condenado, que sequer iniciou o cumprimento da pena, escolher ou decidir a forma como pretende cumprir a sanção, pleiteando aquela que lhe parece mais cômoda ou conveniente." (REsp 1524484/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/05/2016). Habeas corpus não conhecido. (HC n. 412.439/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 10/11/2017.)

Ademais, o caso em apreço, o sentenciante fixou a reprimenda em conformidade com o que preceitua o dispositivo legal que rege as penas restritivas de direitos,
in verbis
:

“
Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

I – prestação pecuniária;

II – perda de bens e valores;

III – (VETADO)

IV – prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas;

V – interdição temporária de direitos;

VI – limitação de fim de semana.”

Assim o pedido não comporta amparo.

Com relação ao pedido de afastamento da pena pecuniária, eventual impossibilidade de seu pagamento em razão do invocado estado de pobreza, É matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, pois, assim o aresto:

“[...] O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em
pena

pecuniária
, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais, refoge ao âmbito do processo de conhecimento, cabendo ao
Juízo
da
Execução
avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. (N.U 1001131-14.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

Assim a sentença, neste aspecto, mostra-se irretorquível, posto que condizente com a situação fática e os preceitos legais, além do que não se pode admitir que o sentenciado escolha a pena a qual vai ser submetido.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Constata-se da dosimetria da pena estabelecida para o delito
de Furto qualificado,
que não foram negativados circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, sobrevindo
a pena base estabelecida em
02 (dois) anos de reclusão
restando o
concurso de pessoas para qualificar o crime.

Na fase seguinte, não foram consideradas circunstâncias agravantes, sendo reconhecido pelo juízo a atenuante da confissão espontânea, contudo, não aplicada em razão do óbice imposto pela Sumula 231 do STJ, restado a pena intermediária conservada em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, sem causa de diminuição, a pena foi aumentada nos termos do artigo 155, §1o do Código Penal fixada, portanto, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em relação ao crime de corrupção de menores, a pena base foi estabelecida em 01 (um) ano de reclusão, sendo mantida em todas as demais fases da dosimetria penal.

No ponto, considerou o Juízo sentenciante o concurso formal de crimes aplicado o aumento do percentual de 1/3 (um terço) na pena encontrando a definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Efetivada a detração penal, pois restou evidente que o réu foi preso em 25 de junho de 2014 e posto em liberdade no dia 27 de junho de 2014, promoveu o decote de 3 dias da pena imposta restando, para efeitos de determinação do regime, a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, esta, estabelecida no
regime aberto
para o cumprimento da pena
substituída
a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 salários mínimos, direcionada

a entidade a ser indicada pelo Juiz da Execução Penal.

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, pois a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Augustinho Maurício da Silva Júnior, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023